Tribunal: STF
Processo: RE 100748
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-08
Data de publicação: 1984-06-08

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 6899/1981.
ANTERIORMENTE A LEI Nº 6899/1981, A JURISPRUDÊNCIA DO STF JÁ
GARANTIA CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, EM
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, SEGUINDO OS PRINCÍPIOS APLICAVEIS, NO
PARTICULAR, AS AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÕES (DECRETO-LEI Nº 3365/1941,
ART-26, § 2º). A NORMA DO ART-153, § 22, DA CONSTITUIÇÃO, É
INVOCAVEL, TAMBÉM, EM DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO SE FAÇA, A PARTIR DA DATA DA AVALIAÇÃO,
ANTERIOR, NO CASO, A LEI Nº 6899/1981, E NÃO A CONTAR DA VIGENCIA
DESTE DIPLOMA LEGAL.